Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718670-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JM SERVICOS - REFORMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA - ME Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0700333-67.2022.8.07.0001, ID no 156681761, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO